Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-93.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1001299-93.2020.8.11.0007
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por Domingos Ribeiro dos Santos.
O Juiz sentenciante declarou inexistente o Contrato de Empréstimo no 564683159, à míngua de juntada do instrumento assinado pelo Apelado. De conseguinte, determinou a restituição dos valores consignados indevidamente, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do pagamento indevido e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.
Condenou o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso.
Ao final, o Apelante foi condenado no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor da condenação.
Inconformado, o Banco recorreu aduzindo que não há como lançar descontos no benefício do Apelado sem que, antes, tenha havido as formalidades legais, como a autorização para o mister.
Assegurou que o Apelado não tentou resolver a questão administrativamente, e que isso significa que tentou burlar a verdade substancial.
Asseverou que não pode ser condenado à restituição do indébito porque o empréstimo foi contrato e o dinheiro transferido para a conta bancária do Apelado, não havendo que falar em falha na prestação do serviço.
Afirmou que não ofendeu a honra do Apelado e que não é o caso de configuração de danos morais, haja vista que não cometeu qualquer ato ilícito ensejador da condenação fixada na sentença. Alternativamente, pugnou a redução do valor arbitrado.
Com base nesses argumentos, pleiteou a reforma da decisão objurgada e a improcedência dos pedidos.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 83159636.
Eis a síntese do relatório. Fundamento.
DECIDO.
Desde logo, verifico que o caso coaduna com o entendimento sumulado do STJ no Verbete 568. Diante disto, passo a julgar em decisão unipessoal.
Exsurge da petição inicial que o Apelado é aposentado pelo INSS e não reconhece a existência de relação jurídica com o Banco Apelante e que é objeto destes autos.
A despeito disso, foram consignadas parcelas de R$ 78,85 (setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) diretamente do seu benefício em favor da aludida Instituição de Crédito, desde julho de 2010, decorrente do Contrato de empréstimo no 564683159, no valor de R$ 2.538,63 (dois mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos).
Em vista desses argumentos, o Apelado requereu a suspensão das consignações, a restituição de todas as parcelas pagas indevidamente (e em dobro) e a reparação pelos danos morais sofridos com a redução abusiva da sua aposentadoria.
Como prova dos fatos alegados, juntou o extrato do benefício tirado no endereço eletrônico do INSS, no qual se vê a consignação em nome e em benefício do Banco Apelante.
Ao contestar a lide, o Apelante suscitou a prescrição da pretensão de discutir o Contrato de Empréstimo Consignado. Suscitou, ainda, preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida.
No mérito, disse que o Apelado contratou o empréstimo há anos e nunca questionou os descontos administrativamente, vindo a fazê-lo quase na fase de quitação da operação bancária.
Afirmou que não há falar em restituição de valores, muito menos que ficou configurada ofensa à moral do Apelado. Todavia, não juntou o contrato original, muito menos o documento oficial que corrobore a tese de que o valor financiado foi creditado na conta corrente do Apelado ou outra conta por ele indicada.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual o Juiz a quo rechaçou prejudicial e a preliminar e, quanto à matéria de fundo, acolheu as razões apresentadas pelo Apelado, haja vista que não há nos autos o mínimo de prova documental da propalada contratação do crédito em junho de 2010. De conseguinte, determinou a repetição em dobro, acrescida dos consectários legais, e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
Inconformado, o Apelante sustenta a higidez do contrato bancário, embora não tenha apresentado qualquer documento na fase recursal.
Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do recurso, a começar pela prescrição trienal da pretensão de reclamar contra validade de operação bancária.
Como a prescrição prevista no art. 27 do CDC diz respeito aos vícios na prestação de serviços, não deve ser aplicado no caso dos autos; isso porque a pretensão formulada pelo aposentado Apelado versa sobre operação bancária acoimada de inexistente por suposta ausência de contratação, o que significa que a pretensão deve se submeter às regras previstas no art. 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil, que estabelece o prazo de 03 (três) anos.
A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3o INCISO V DO CPC - CHEQUE FURTADO - EMISSÃO POR FALSÁRIO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
Restando evidenciado que a reclamação dos autos não se deu pelo fato do produto ou por vício da prestação do serviço contratado, e sim na alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, deve se aplicar no prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V do Código Civil.
Sendo as partes vítimas de terceiro falsário, deve ser julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, mormente quando a parte comunica à instituição financeira o extravio de seu talonário de cheques e requer a sustação. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.670635-3/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2015, publicação da sumula em 05/02/2016).
Quanto ao termo inicial da contagem do prazo trienal, deve ser considerada a data de cada desconto efetivado pelo Apelante, o que está em harmonia com o posicionamento do STJ sobre o tema: “nas hipóteses de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS , Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).
Conforme adiantado alhures, o Apelante não trouxe a comprovação documental de que tenha creditadoo valor do empréstimo consignado ao Apelado; no entanto, pelo extrato do INSS juntado pelo próprio consumidor, é possível verificar que o Contrato no 564683159 no valor de R$ 2.538,63 (dois mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos) foi incluído na folha de pagamento em 26/04/2010 e encerrado em maio/2015.
Logo, é notório que a dívida principal foi parcelada em 60 (sessenta) meses de R$ 78,85 (setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), iniciada em abril de 2010 e encerrada em maio de 2015.
Prosseguindo no exame da prejudicial, a partir do contexto fático do caso concreto, para o manejo da ação visando questionar o Contrato Bancário fundado na sua inexistência, o Apelado tinha até maio de 2018 para esse mister.
No entanto, a ação foi ajuizada em 17/03/2020, o que significa dizer que todas as consignações já estavam fulminadas pela prescrição trienal, fato que enseja a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, reformo a sentença e reconheço a prescrição trienal da pretensão de desconstituir o Contrato no 564683159.
Inverto o ônus da sucumbência e, pelo princípio da causalidade, à luz do artigo 85, § 1.o, do CPC, condeno o Apelado ao pagamento de honorários recursais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora